Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. INCUMBÊNCIA DO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
Mesmo sob os auspícios da gratuidade de Justiça, a pesquisa de bens do espólio cabe à parte interessada. Assim, considerando que já houve a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, é dispensável a intervenção do Poder Judiciário para obtenção de informações acerca da existência de bens móveis e imóveis quando não houver recusa injustificada por parte das instituições.
Agravo de Instrumento desprovido.